Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-08.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702446-08.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: COLEGIO CESARIO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: IVAN CESARIO ARAUJO D E C I S Ã O As partes apresentaram petição de acordo extrajudicial, requerendo a homologação da transação. Brevemente relatados, decido. As partes demonstraram nítido interesse na extinção da demanda, tendo efetivamente transigido quanto ao objeto do presente processo, devendo ser homologada a transação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, a fim de que surta os efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Excluam-se os autos da pauta de julgamentos. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator